Tribunal: TJDFT
Processo: 0719344-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA.
1. “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais” (Enunciado no 481 da Súmula do STJ).
2. É ônus da pessoa jurídica a demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais sem prejuízo de sua saúde financeira e sem que isso afete a sua continuidade.
3. Havendo nos autos prova suficiente da saúde financeira da empresa, é de rigor o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.